Tribunal: TJSP
Processo: 1043750-29.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Ação de ressarcimento de valores e indenização por danos morais e desvio produtivo - Revelia – Presunção de veracidade – Artigo 344 do Código de Processo Civil – Mitigação – Livre convencimento motivado – Aplicação do artigo 345, IV do Código de Processo Civil – Fatos constitutivos do direito pretendido pela autora não demonstrados – Falha na prestação de serviços - Não reconhecimento -

Ementa:
Ação de ressarcimento de valores e indenização por danos morais e desvio produtivo - Revelia – Presunção de veracidade – Artigo 344 do Código de Processo Civil – Mitigação – Livre convencimento motivado – Aplicação do artigo 345, IV do Código de Processo Civil – Fatos constitutivos do direito pretendido pela autora não demonstrados – Falha na prestação de serviços - Não reconhecimento - Ocorrência de suposta fraude solucionada administrativamente com o pronto estorno dos valores - Reflexos em fatura de cartão de crédito não comprovados - Livre contratação de empréstimo subsequente que beneficiou a parte autora muito além do pagamento da fatura de cartão de crédito questionada – Danos morais – Inexistência - Desvio produtivo não comprovado – Improcedência e sucumbência exclusiva da parte autora – Sentença reformada.
Recurso do réu provido e recurso adesivo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1043750-29.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado/apelante
EVANDRO CARLOS RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termos do art.
942 do CPC, por maioria, deram provimento ao recurso do réu e negaram provimento
ao recurso adesivo do autor, dava provimento em parte ao recurso da ré e negava ao
recurso adesivo do autor.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS
ALBERTO LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043750-29.2018.8.26.0576
(Processo de origem no 1043750-29.2018.8.26.0576)
Apelante
Banco Santander (Brasil) S/A (Banco Santander Banespa S/A) e Evandro
Carlos Rodrigues (Justiça Gratuita)
Apelado
Os mesmos
Comarca
São José do Rio Preto - 3a Vara Cível
Voto no 36681
Ação de ressarcimento de valores e indenização por danos
morais e desvio produtivo - Revelia Presunção de veracidade
Artigo 344 do Código de Processo Civil Mitigação Livre
convencimento motivado Aplicação do artigo 345, IV do
Código de Processo Civil Fatos constitutivos do direito
pretendido pela autora não demonstrados Falha na prestação
de serviços - Não reconhecimento - Ocorrência de suposta
fraude solucionada administrativamente com o pronto estorno
dos valores - Reflexos em fatura de cartão de crédito não
comprovados - Livre contratação de empréstimo subsequente
que beneficiou a parte autora muito além do pagamento da
fatura de cartão de crédito questionada Danos morais
Inexistência
-
Desvio
produtivo
não
comprovado

Improcedência e sucumbência exclusiva da parte autora

Sentença reformada.
Recurso do réu provido e recurso adesivo não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls.126/127 julgou parcialmente
procedente a ação de ressarcimento e indenização, para determinar à ré que recalcule
toda a movimentação financeira da parte autora, como se não tivessem sido contratados
quaisquer empréstimos, nem o primeiro, objeto de fraude, nem o segundo, celebrado
para solucionar os problemas criados por ela, certo que, dos valores pagos pela parte
autora, deverão ser abatidos aqueles relativos às parcelas de seu cartão de crédito que
estariam por vencer ainda, mês a mês, devendo, aquilo que sobejar, considerando-se
sempre mês a mês, ser restituído com juros de correção monetária, de forma simples,
além de arcar com o pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$25.000,00, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde a
citação, bem como o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação.
Apela o réu (fls.130/142) pretendendo a reversão do
julgado sob o fundamento de que o contrato no 320000107500, gerado após o
cancelamento dos anteriores contrato de empréstimo questionados, fora devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratado pelo ora recorrido, por sua mera liberalidade e vontade própria, para
liquidação dos valores por ele devidos, não havendo falar-se em ato abusivo da
recorrente. Sustenta inexistir ato ilícito praticado pelo banco requerido, não tendo o
autor logrado comprovar o alegado ato culposo que justificasse a pretendida
indenização, não arcando com o ônus que lhe incumbia de provar o fato constitutivo do
direito pretendido (art;. 373, I do CPC). Insiste que mesmo que houvesse algum abalo
gerado por atitude do banco réu, não bastaria para gerar o dever de indenizar pretendido,
não passando de uma tentativa de locupletação ilícita. Em observância ao princípio da
eventualidade, caso seja mantida a indenização por danos morais, postula sua redução
com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a impedir o
enriquecimento sem causa da parte adversa e não incentivar a indústria do dano moral,
ressaltando a inexistência de dano moral punitivo o ordenamento jurídico pátrio,
limitando-se, no máximo, no valor da lesão patrimonial. Postula a improcedência da
ação, ficando prequestionados todos os dispositivos legais mencionados em suas razões
recursais.
Apela adesivamente o autor (fls.155/161) buscando o
ajustamento do julgado de modo de ver alcançada a integral procedência da demanda,
com a condenação do requerido à restituição em dobro das parcelas pagas e vencidas no
decorrer da demanda, com juros de correção desde a data do desembolso. Postula, ainda,
a condenação do réu ao pagamento de compensação de R$10.000,00 pelos danos
advindos da perda do tempo livre para a infrutífera solução administrativa do problema,
dadas as dificuldades impostas pela requerida (Teoria do Desvio Produtivo), ficando
prequestionados todos os dispositivos legais mencionados em suas razões recursais.
Recursos
em
ordem, recebidos e com respostas
(fls.147/154 e 164/177).
É o relatório.
Com razão o apelante Banco Santander e sem razão o
autor.
A despeito da consideração da r. sentença recorrida no que
atine à aplicação da revelia ao requerido, tal fato, por si só, não induziria a procedência
do pedido, nem retiraria do juiz o seu livre convencimento.
Veja-se entendimento jurisprudencial acerca do tema,
relativamente ao art. 344 e seguintes do CPC (Art. 319 do CPC/73): “Se o réu não
contestar a ação, devem ser reputados verdadeiros os fatos afirmados pelo autor.
Todavia, o juiz, apreciando as provas dos autos, poderá mitigar a aplicação do art. 319
do Cód. De Proc., julgando a causa de acordo com o seu livre convencimento”. (RF
293/244). No mesmo sentido: “O efeito da revelia não dispensa a presença, nos autos,
de elementos suficientes para o convencimento do juiz”. (RSTJ 146/396). E ainda: “O
efeito da revelia não induz procedência do pedido e nem afasta o exame das
circunstâncias capazes de qualificar os fatos fictamente comprovados”. (RSTJ 53/335).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, dispõe expressamente o art. 345, IV do CPC:
“Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: (...) IV - as
alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em
contradição com prova constante dos autos.”.
No caso em comento, de rigor observar que a parte autora
não demonstrou suficientemente os fatos constitutivos do direito por ela pleiteado (art.
373, I do CPC).
O autor pretendeu com o ajuizamento da presente
demanda ser ressarcido em dobro pelos valores pagos no financiamento de fls.42/43,
que se diz ter sido obrigado a contratar por erro na prestação de serviços do requerido,
bem como ser indenizado por danos morais e pela perda de seu tempo livre.
Observe-se que a insurgência manifestada na petição
inicial ostenta como causa de pedir e diz respeito exclusivamente ao contrato de
fls.42/43, cuja contratação o autor admite, ainda que o impute como uma consequência
por falha na prestação de serviços do requerido, em virtude de suposta demora para a
solução da questão relativa ao contrato no 0033-3997-320000105920 (fls.26), decorrente
de fraude, e do suposto adiantamento do vencimento dos débitos parcelados para os
meses subsequentes de uma única vez na fatura com vencimento em 09/08/2018
(fls.35).
Ocorre que o contrato no 0033-3997-320000105920, não
obstante tivesse beneficiado o autor na quitação do saldo devedor decorrente do cheque
especial existente em sua conta corrente, no valor de R$445,71 em 25/06/2018
(fls.24/25), foi cancelado administrativamente pelo requerido, sendo certo que o referido
valor do crédito de R$7.471,84 foi regularmente estornado em 27/06/2018, assim como
o importe de R$6.849,41 (fls.45/46 e 77), relativo à quitação antecipada dos débitos da
fatura de seu cartão de crédito.
O tempo de solução da questão foi bastante célere como
demonstram os próprios extratos acima mencionados, o que se nota pela exígua
distância entre as datas do crédito e quitação decorrentes do contrato fraudulento
(25/06/2018) e a data dos estornos (27/06/2018).
Por sua vez, o contrato de fls.42/43 foi livremente
contratado pelo autor e teve seu crédito de R$10.279,62 regularmente depositado em
conta em 31/07/2018 (fls.83), ocasionando a quitação não apenas da fatura que o autor
alega ser abusiva de fls.35, no valor de R$7.538,80 (com vencimento em 09/08/2018 -
fls.35), mas também o pagamento (total ou parcial) de outras faturas subsequentes
(fls.35/37), já que o débito de fatura de cartão de crédito se deu no próprio dia
31/07/2018 no importe de R$9.329,60, abrangendo inclusive a fatura com vencimento
em 09/09/2018, no significativo valor de R$3.441,49 (fls.41), débito cuja titularidade do
autor sequer é questionada nos autos e cujo pagamento em 10/09/2018 indicou apenas o
valor de R$161,58 (fls.93), tendo sido ainda saldado o débito existente na conta a título
de cheque especial (R$104,41 em 30/07/2018 - fls.83) o que evidencia que o autor foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
beneficiado com o crédito contratado muito além do simples pagamento da fatura de
agosto de 2018.
Tampouco se pode concluir com segurança que a fatura de
agosto de 2018 (fls.35), de valor mais elevado do que o habitual, era efetivamente
indevida, quando se nota que a despeito da reversão do lançamento de liquidação da
fatura de junho de 2018 no valor de R$6.849,41 (fls.29), havia lançamento anterior
datado de 25/06/2018 no importe de R$5.275,20 (fls.38), denotando cancelamento de
parcelamento por loja e que não foi impugnado pelo autor.
Portanto, não é possível atribuir o aumento do valor da
fatura do mês de agosto de 2018 (fls.35) à antecipação do vencimento das parcelas das
faturas posteriores e eventual falha na prestação de serviços do réu, como quer fazer crer
o autor, considerando os fundamentos acima.
Ademais, observe-se que a despeito do dissabor
ocasionado por todo o episódio envolvendo a contratação fraudulenta, seu regular
estorno e até mesmo eventuais consequências na fatura de agosto de 2018, o autor não
teve seu nome negativado ou envolvido em cobrança indevida, inexistindo nos autos
prova da efetiva ocorrência de danos de natureza moral, não presumido no caso, e
tampouco permite o acolhimento da Teoria do Desvio Produtivo como pretendido na
exordial, porque inexistem nos autos quaisquer provas de que a busca de
informações/solução empreendida pelo autor tenha extrapolado a normalidade e os
dissabores cotidianos já esperados (seja em dispêndio de tempo, seja em procedimentos
necessários) em condições análogas..
Em suma, a hipótese é de improcedência da demanda, pelo
que se reforma a r. sentença recolhida, ficando a parte autora condenada ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 11% sobre o
valor atualizado da causa.
Em virtude do presente julgamento, e afastado o
acolhimento da pretensão inicial, deixa-se, por consequência de dar provimento ao
recurso adesivo.
Dá-se provimento ao recurso do réu e nega-se provimento
ao recurso adesivo do autor.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043750-29.2018.8.26.0576
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 108500
APELAÇÃO No 1043750-29.2018.8.26.0000
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Evandro
Carlos
Rodrigues
ajuizou a presente demanda contra Banco
Santander Brasil S/A., a pretexto de que,
no mês de junho de 2018, foi realizada uma
contratação indevida de empréstimo em sua
conta corrente.
Em que pese a instituição financeira ter cancelado o referido
empréstimo e estornado os valores, todas
as parcelas futuras de seu cartão foram
lançadas na fatura de agosto de 2018,
fazendo
com
que
fosse
compelido
a
contratar outro empréstimo para quitá-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O MM. Juiz houve por bem julgar
parcialmente procedente a demanda, razão
pela qual se insurgem ambas as partes.
Respeitado o entendimento do
Douto Desembargador Relator, é certo
que
a
contratação
fraudulenta
do
primeiro empréstimo e suas consequências
na fatura do mês de agosto decorreram de
falha na prestação do serviço por parte
da ré, sendo irrelevante o fato de o
segundo empréstimo ser em valor superior
ao montante da aludida fatura.
Segundo a doutrina, o que configura o dano moral é aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
referido dano.
Sobre
o
tema,
preleciona

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Minozzi, citado por Aguiar Dias e Caio
Mário da Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
significado”.
1
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Desta forma, é certo que o
autor
sofreu
constrangimentos,
aborrecimentos, sentimentos e sensações
negativas,
motivos
pelos
quais
deve
receber a correta e justa indenização por
danos morais.
Com relação à quantificação da
mencionada
indenização,
o
jurista
Rui
Stoco teceu as seguintes considerações:
1 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da. In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense: 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.2 (grifamos)
Respeitado o entendimento do
Juízo
a
quo , o
quantum indenizatório
arbitrado em R$25.000,00 (vinte e cinco
mil reais) é excessivo, razão pela qual fica
reduzido para R$10.000,00 (dez mil reais),
observados os critérios da razoabilidade e
ponderação.
2 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá
provimento em parte ao recurso da ré e
nega ao recurso adesivo do autor.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
FCE2E0C
6
10
Declarações
de Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
943A8E2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1043750-29.2018.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.